Tribunal: TJES
Processo: 0017435-48.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Desacato; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017435-48.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALAN CASSIO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0017435-48.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALAN CASSIO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS, POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E DESACATO. NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO. PROVAS SUFICIENTES. DOSIMETRIA DA PENA. ERRO MATERIAL. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação criminal interposta por ALAN CASSIO DA SILVA contra sentença que o condenou pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06), posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/03) e desacato (art. 331 do Código Penal). O apelante foi condenado à pena de 8 (oito) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 510 (quinhentos e dez) dias-multa. A defesa busca a nulidade do ingresso policial na residência por violação de domicílio, a absolvição dos crimes de tráfico de drogas e desacato por insuficiência de provas, a aplicação da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 e a concessão da justiça gratuita.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve nulidade no ingresso policial na residência do réu sem autorização/formalidade, (ii) saber se as provas são insuficientes para a condenação pelos crimes de tráfico de drogas e desacato, (iii) saber se o apelante faz jus à causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, e (iv) saber se o apelante faz jus à isenção do pagamento das custas e despesas processuais.

III. Razões de decidir

3. (i) A alegação de nulidade do ingresso policial na residência é improcedente. A diligência policial teve início com a constatação de material entorpecente em um quiosque que não goza da proteção constitucional de inviolabilidade domiciliar. O ingresso na residência, adjacente ao quiosque, ocorreu em situação de flagrante delito de crime permanente (tráfico de drogas), o que dispensa mandado judicial ou consentimento do morador.

4. (ii) A condenação pelos crimes de tráfico de drogas e desacato foi devidamente fundamentada e encontra respaldo nas provas dos autos. A materialidade e autoria do tráfico foram comprovadas por auto de apreensão, laudos periciais e, principalmente, pelos depoimentos coesos dos policiais militares, que confirmaram a apreensão de drogas, apetrechos e dinheiro no local, além de denúncias prévias de intenso tráfico. Quanto ao crime de desacato, o depoimento do policial militar comprova as ofensas proferidas pelo apelante durante a abordagem, caracterizando o menosprezo à função pública. A palavra dos policiais é idônea e suficiente para embasar a condenação.

5. (iii) A causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 não é aplicável. Embora o réu seja tecnicamente primário, a prova dos autos, incluindo a quantidade e variedade de drogas apreendidas, o dinheiro em espécie, os apetrechos para embalagem e o histórico criminal do apelante (com mandado de prisão em aberto por homicídio no momento da prisão em flagrante e posterior condenação por tal crime), demonstram sua dedicação a atividades criminosas. O tráfico privilegiado não se destina a quem se dedica a atividades criminosas.

6. (iv) A isenção das custas processuais é matéria de competência do Juízo da Execução Penal. A condenação ao pagamento das custas é consectário legal da sucumbência, e a análise da hipossuficiência deve ser feita na fase de execução da pena.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Erro material na dosimetria da pena corrigido de ofício.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
ALAN CASSIO DA SILVA,
inconformado com a r. Sentença, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante pela prática dos crimes previstos nos art. 33, caput, da Lei nº. 11.343/06, art. 16, § 1º, IV, da Lei nº. 10.826/03 e art. 331, do Código Penal, à pena de
8 (oito) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 510 (quinhentos e dez) dias multa
, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

A defesa no id. 12645117 pleiteia seja reconhecida a nulidade da entrada dos policiais na residência do réu sem a devida autorização/formalidade, e de todas as provas daí obtidas, com a consequente absolvição do acusado;

Requer, ainda, a absolvição quanto ao crime de tráfico de drogas e do crime de desacato, nos termos do art. 386, VII, do CPP;

Subsidiariamente, requer a redução da pena imposta, com a aplicação da causa de redução do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, além da fixação de um regime inicial mais brando;

Por fim, requer a isenção das custas processuais em razão do acusado não possuir condições financeiras para arcar com as mesmas.

Contrarrazões, no id. 12645128, pelo não provimento do recurso.

Parecer ministerial, no id. 14430338 por intermédio da Procuradora Edwiges Dias pelo não provimento do recurso, retificando, de ofício, a pena definitiva do réu

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0017435-48.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALAN CASSIO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente,
relat
a a denúncia:

[...]

Noticiam os autos do inquérito policial que no dia 14 de agosto de 2017, por volta das 10 e 46 minutos, no interior do imóvel situado na Avenida Beira Mar, bairro Praia de Carapebus, Serra/ES - local conhecido pelas intensas atividades relacionadas ao tráfico de drogas, os denunciados Maria Silva e Alan Cassio da Silva (mãe e filho), associaram-se para manter em depósito/ocultar:

- 31 (trinta e uma) buchas de substância semelhante a Maconha:

- 12(doze) pinos de substância semelhante a Cocaína:

- 05(cinco) pedras de substância semelhante a Crack, destinados ao consumo de terceiros, em tipica atividade de tráfico de drogas. Ademais, os Denunciados ocultavam na residência onde viviam, 01 (uma) espingarda calibre. 12, com número de série SUPRIMIDO, devidamente municiado com 06(seis) munições, 01 (uma) garrucha calibre .32 S&W, marca "Rossi" com número de série SUPRIMIDO, devidamente municiado com 02(duas) munições do mesmo calibre, além de 02(duas) munições avulsas, calibre 32 - tudo em desacordo com a legislação regulamentar, conforme auto de apreensão de f.16/18 e autos de constatação de f.19/20.

Narra a peça informativa que no dia mencionado, policiais militares em operação destinada a combater o tráfico de drogas, realizaram buscas nas imediações do local descrito, onde apreenderam no interior do "Quiosque QG", próximo a uma mureta, um frasco de cor branca contendo 07 (sete) buchas de substância semelhante a Maconha.

Após a apreensão do materiai ilícito descrito, os policiais fizeram contato com a proprietária do estabelecimento, denunciada Maria da Silva, que permitiu que os policiais continuassem com as buscas no imóvel.

Em seguida, o filho da denunciada Maria, identificado como o denunciado Alan Cassio da Silva, chegou ao local e passou a desacatar os militares, demonstrando total desespero e inquietação, dizendo: "Saiam da minha casa, vocês não tem autorização para enirar aqui, vão tomar no cú, acham que são donos do mundo só porque estão armados, bando de desgraçados, cadê o mandado de vocês?".

Vale ressaltar que a residência onde vivem os Denunciados fica situada no mesmo terreno do "Quiosque".

A seguir, o Denunciado tentou fechar a porta da residência e impedir de qualquer forma o acesso dos policiais militares ao recinto, chegando a forçar a porta.

Porém, diante da clara situação de flagrância, os policiais adentraram na referida residência e iniciaram buscas, sendo que no cômodo inferior da casa, os militares apreenderam uma garrucha calibre .32 municiada, além de duas munições do mesmo calibre, que estavam atrás da geladeira envolvidas em uma meia. No mesmo recinto os policiais apreenderam 24(vinte e quatro) buchas de substância semelhante a Maconha, 10(dez) aparelho celulares...de marcas e modelos variados, vários pinos de substância semelhante a Cocaína, pedras de substância semelhante a Crack e a quantia de R$2.305,00(dois mil, trezentos e cinco reais).

Ademais, os policiais apreenderam no masanino do quiosque pertencente à denunciada Maria, uma espingarda calibre .12 municiada e vários materiais destinados ao embalo/preparo de drogas ilícitas, tais como pinos vazios e sacolas de "Chup-Chup".

Questionado, o denunciado Alan afirmou que adquiriu a espingarda apreendida na companhia de sua mãe (denunciada Maria), através de um indivíduo no bairro Barcelona.

Ante o exposto e diante dos elementos informativos colhidos na investigação, resta evidente que os Denunciados associaram-se para manter em depósito/ocultar, drogas ilícitas de natureza variada e armas de fogo municiadas (com numeração suprimida).

A autoria do delito está comprovada diante dos depoimentos prestados pelas testemunhas, pelas substâncias entorpecentes variadas apreendidas, pela quantia em dinheiro arrecadada, pelos materiais destinados ao embalo de drogas. peio local e condições que se desenvolveu a ação, bem como as condições sociais e pessoais dos Denunciados.

[...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi o mesmo condenado pela prática dos crimes previstos nos art. 33, caput, da Lei nº. 11.343/06, art. 16, § 1º, IV, da Lei nº. 10.826/03 e art. 331, do Código Penal, à pena de
8 (oito) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 510 (quinhentos e dez) dias-multa
, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

A defesa, no id. 12645117, pleiteia
que
seja reconhecida a nulidade da entrada dos policiais na residência do réu, sem a devida autorização/formalidade, e de todas as provas daí obtidas, com a consequente absolvição do acusado;

Requer, ainda, a absolvição quanto ao crime de tráfico de drogas e do crime de desacato, nos termos do art. 386, VII, do CPP;

Subsidiariamente, requer-se a redução da pena imposta, com a aplicação da causa de redução do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, além da fixação de um regime inicial mais brando;

Por fim, requer a isenção das custas processuais, em razão do acusado não possuir condições financeiras para arcar com as mesmas.

DA NULIDADE DO INGRESSO POLICIAL NA RESIDÊNCIA

De início, a defesa alega nulidade da busca e apreensão por violação de domicílio, sustentando que os policiais adentraram a residência do réu sem autorização judicial ou formalizada, e que a proprietária do imóvel negou ter franqueado a entrada.

Contudo, a preliminar arguida não merece prosperar.

Conforme narrado nos autos, a diligência policial teve início após a constatação de material entorpecente em um quiosque de propriedade da corré Maria da Silva, que não goza da proteção constitucional de inviolabilidade domiciliar.

O policial militar Valter Rodrigues Vasconcelos Junior confirmou, em juízo, que já havia notícia prévia de tráfico de drogas naquele quiosque.

A entrada na residência, que ficava no mesmo terreno do quiosque, ocorreu em situação de flagrante delito, o que autoriza o ingresso policial a qualquer momento e horário, independentemente de mandado judicial ou consentimento do morador, conforme previsto no art. 5º, XI, da Constituição Federal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJES) é clara ao firmar o entendimento de que o tráfico de drogas é um delito de natureza permanente, cuja consumação e estado flagrancial se prolongam no tempo, tornando prescindível o mandado de busca e apreensão quando há fundadas razões que demonstrem a ocorrência do crime no local.

No presente caso, a descoberta de drogas no quiosque e a subsequente reação do apelante, que tentou impedir a atuação policial e proferiu ofensas, configuram a justa causa para o ingresso dos agentes.

Portanto, a atuação policial foi legal, e as provas obtidas são válidas.

DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS

A defesa pleiteia a absolvição do apelante por insuficiência probatória, alegando que o material probatório é insuficiente para comprovar a autoria delitiva, que não houve flagrante de venda de drogas, e que os depoimentos policiais são genéricos e insuficientes.

Entretanto, a materialidade do crime de tráfico de drogas restou devidamente comprovada pelo auto de apreensão, auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas, boletim unificado, laudos de exame químico, e pelas demais provas testemunhais.

A autoria também é indene de dúvidas, considerando a prova testemunhal produzida desde a fase policial e devidamente ratificada em juízo, sob o crivo do contraditório.

O depoimento do policial militar Valter Rodrigues Vasconcelos Junior é crucial, pois confirmou integralmente o que foi narrado na exordial acusatória.

Ele relatou que havia notícia prévia de tráfico no quiosque, que foi encontrado um frasco com droga, e que a polícia, com autorização de Maria, adentrou o quintal.

Alan, ao aparecer, demonstrou nervosismo, xingou e agrediu fisicamente os policiais.

O policial também descreveu a localização das armas e drogas no quiosque, o forte odor exalado pelas drogas, e a forma como estavam embaladas, indicando destinação ao comércio.

A testemunha ainda confirmou que foram arrecadados R$ 2.305,00 em notas variadas, um indicativo da prática de tráfico.

Embora o réu negue a posse dos entorpecentes, sua negativa é isolada diante do conjunto probatório.

A credibilidade do depoimento policial é intensificada por ter sido prestado no exercício da função pública e revestir-se de presunção de legitimidade e veracidade.

As circunstâncias do caso concreto, como a quantidade e variedade de drogas, os
materiais
para embalagem ("sacolinhas de chup-chup"), a quantia em dinheiro apreendida, e a denúncia prévia de tráfico intenso no local, demonstram a dedicação do apelante à traficância.

DA APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA (ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06)

A defesa pugna pela aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, alegando que o réu é primário e possui bons antecedentes.

No entanto, o apelante não preenche os requisitos para a concessão do tráfico privilegiado.

Embora o magistrado de primeiro grau tenha considerado as circunstâncias do art. 42 da Lei nº 11.343/06 como neutras para evitar
bis in idem
na dosimetria, a dedicação do réu a atividades criminosas ficou evidenciada nos autos.

O apelante possuía um estabelecimento comercial que era notoriamente utilizado para o tráfico de entorpecentes em altas quantidades e de variadas espécies.

Ademais, o acusado possui um histórico criminal desfavorável, tendo um mandado de prisão em aberto por homicídio, no momento de sua prisão em flagrante nos presentes autos e atualmente se encontra condenado por tal crime.

O tráfico privilegiado é destinado a criminosos que cometem um deslize isolado, e não para aqueles que revelam dedicação a atividades ilícitas.

DO CRIME DE DESACATO

A defesa pleiteia a absolvição do crime de desacato, sob o argumento de que as provas são insuficientes e que o comportamento do réu seria uma manifestação emocional devido à situação de tensão.

Contudo, a conduta do apelante de desacatar a guarnição policial, proferindo frases como "Vão tomar no cú, acham que são os donos do mundo só porque estão armados" e "Bando de desgraçados, cadê o mandado de vocês?", foi confirmada pelo depoimento do policial militar Valter Rodrigues Vasconcelos Junior.

O crime de desacato se configura quando o autor profere ofensas contra funcionário público no exercício da função, ou em razão dela, em nítido menosprezo às funções atribuídas ao agente.

Os depoimentos de agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório, possuem valor probatório idôneo e suficiente para embasar uma condenação, revestindo-se de fé pública e presunção de legitimidade.

A ocorrência do delito se deu durante a abordagem e identificação dos agentes, enquanto exerciam suas funções como agentes de segurança pública, não havendo dúvidas quanto ao dolo do apelante em desrespeitar a autoridade.

DA JUSTIÇA GRATUITA E ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS

A defesa requer a isenção das custas processuais em razão da hipossuficiência do acusado e a concessão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita, alegando que o Código de Processo Civil revogou em parte o art. 804 do Código de Processo Penal.

Todavia, o pleito não merece acolhimento.

A condenação nas custas processuais é uma consequência da sucumbência, conforme o art. 804 do Código de Processo Penal.

A análise da possibilidade de o condenado arcar com o valor arbitrado deve ser aferida pelo Juízo da Execução Penal, no momento do cumprimento da pena, sendo este o entendimento majoritário dos Tribunais Superiores.

DO ERRO MATERIAL NA DOSIMETRIA DA PENA

A Procuradoria de Justiça Criminal apontou um erro material no somatório da pena final aplicada ao apelante, indicando que a pena correta seria de 08 (oito) anos de reclusão e 520 (quinhentos e vinte) dias-multa, e não 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 510 (quinhentos e dez) dias-multa, como constou na sentença.

Considerando que o apelante foi condenado a 05 (cinco) anos e 500 (quinhentos) dias-multa pelo crime do art. 33,
caput
, da Lei de Drogas, 03 (três) anos e 10 (dez) dias-multa pelo crime do art. 16, § 1º, inciso IV, do Estatuto do Desarmamento, e 10 (dez) dias-multa pelo crime do art. 331 do Código Penal, o somatório correto das penas, em concurso material (art. 69 do Código Penal), é de 08 (oito) anos de reclusão e 520 (quinhentos e vinte) dias-multa.

Diante disso, acolho o pedido da Procuradoria de Justiça Criminal para corrigir o erro material na pena final imposta ao apelante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, e em consonância com o parecer ministerial, VOTO no sentido de:

REJEITAR a preliminar de nulidade do ingresso policial na residência do réu por violação de domicílio, haja vista a licitude da atuação policial em situação de flagrante delito e a comprovação da justa causa para o ingresso.

NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por ALAN CASSIO DA SILVA, mantendo a condenação pelos crimes de tráfico de drogas e desacato, bem como a não aplicação da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 e a condenação ao pagamento das custas processuais.

RETIFICAR, DE OFÍCIO, a pena definitiva imposta ao apelante ALAN CASSIO DA SILVA para 08 (oito) anos de reclusão e 520 (quinhentos e vinte) dias-multa, em regime inicial fechado, corrigindo o erro material apontado pela Procuradoria de Justiça Criminal.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)